Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739926-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, cujo objeto é o reconhecimento de vícios de natureza formal e material do art. 1o e do art. 2o da Lei Distrital n. 7.200, de 21 de dezembro de 2022, que alterou a redação da Lei Distrital n. 5.565/2015, responsável pela regulamentação do processo de liquidação da Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB. O proponente assevera, em primeiro plano, que a matéria tratada pelo ato normativo em evidência – absorção dos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília (SAB) – é afeta à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, em caráter privativo, por força do disposto no art. 53 e no art. 71, §1o, inciso II, da LODF. Sustenta, ainda, a existência de inconstitucionalidade material por afronta aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Pontua que, ao avançar sobre a sistemática de provimento derivado de cargos públicos, previu a alteração de regime jurídico e a garantia de direitos e vantagens remuneratórias, em flagrante incompatibilidade com a regra do art. 19, caput, e inciso II, da LODF. Com tais argumentos, pugna pela concessão inaudita altera pars de medida cautelar, nos termos do art. 10 da Lei n.o 9.868/99, para suspender a eficácia da Lei Distrital n. 7.200/2022, com efeitos ex nunc e erga omnes, até o julgamento definitivo da presente ação. Alternativamente, requer seja adotado o rito previsto no art. 113 do RITJDFT. Quanto ao mérito, requer a procedência do pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos da Lei Distrital n. 5.565/2015, alterados pela Lei Distrital n. 7.200/2022. É o relatório. Decido. Por força de expressa previsão legal, presente no artigo 8o, §5o, da Lei no 11.697/2008 (Organização Judiciária do Distrito Federal), incide sobre o caso vertente a Lei n. 9.868/1999, que dispõe sobre o rito da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Art. 8o [...] § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.” O artigo 12 da Lei no 9.868/1999 estabelece procedimento específico para o julgamento de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sempre que verificada a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Para tais situações, a aludida norma prevê, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de o Relator, depois de prestadas as informações e tendo sido colhidas as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, submeter o processo diretamente ao Tribunal. A propósito: “Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.” O procedimento supramencionado, transportado para esta Corte de Justiça, encontra amparo no artigo 146 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. O ato normativo impugnado envolve toda a força de trabalho residual da Sociedade de Abastecimento de Brasília (SAB). A análise da medida cautelar, todavia, pode alcançar repercussão ainda mais extensa, reclamando especial desvelo em prestígio à segurança jurídica. Não há como ignorar o fato de que a absorção dos empregados remanescentes reverbera sobre a alocação de recursos humanos e orçamentários da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ/DF, empresa estatal que, por força do Decreto n. 38.929/2018, incorporou a SAB. Diante desse quadro, solicito informações, no prazo de 10 (dez) dias, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em seguida, colham-se as manifestações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator